Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. HISTÓRICO DE AGRESSÕES. AMEAÇA DE MORTE. FORMULÁRIO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO. REINCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO EM PERSPECTIVA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em decorrência de flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha, com posterior denúncia também pelos arts. 129, § 9o, 140, caput, e 147-B, caput, todos do Código Penal (processo no 0713921-79.2025.8.07.0020).
2. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, do histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima, das ameaças de morte reiteradas, da existência de risco real e iminente à integridade física da ofendida e do padrão de escalada de violência doméstica.
3. Laudo de lesões corporais, declaração da vítima e elementos colhidos na fase inquisitorial evidenciam materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti.
4. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco indica situação de acentuada vulnerabilidade da vítima, com histórico de violência física, psicológica, sexual e ameaças com uso de arma de fogo. As informações prestadas revelam ambiente de coação e dominação, incompatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. O paciente possui diversas condenações definitivas por crimes praticados com violência ou grave ameaça, inclusive no âmbito doméstico e familiar, e cumpre pena privativa de liberdade, o que denota reincidência específica e risco concreto de reiteração delitiva.
6. A alegação de excesso de prazo em perspectiva não se sustenta. A aferição da razoabilidade do tempo de prisão preventiva deve considerar as peculiaridades do caso, a complexidade da causa e a ausência de desídia estatal. A audiência de instrução e julgamento está regularmente designada, e não se verifica mora injustificada na marcha processual.
7. A custódia cautelar revela-se adequada, necessária e proporcional, estando fundamentada em dados objetivos constantes dos autos, com respaldo no art. 312 do CPP. Inaplicabilidade das medidas do art. 319 do CPP diante da periculosidade do agente e da insuficiência de mecanismos menos gravosos para resguardar a integridade da vítima.
8. Ordem conhecida e denegada.